Tribunal: TJDFT
Processo: 0702308-11.2019.8.07.0008
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE INÉPCIA RECURSAL. REJEIÇÃO. ALTERAÇÃO DE LINHA TELEFÔNICA PARA TERCEIROS. ACESSO AO APLICATIVO WHATSAPP. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o autor contra a sentença proferida pelo Juízo do Juizado Especial Cível e Criminal do Paranoá, que, reconhecendo a necessidade de produção de prova pericial, extinguiu o processo sem resolução do mérito, fundamentada na incompetência do Juizado Especial (art. 51, II, Lei 9.099/95).
2. O recorrente, em sede recursal, alega que a resolução da demanda prescinde de prova técnico-pericial. Aduz que as provas produzidas são suficientes para comprovar a transferência ilegal efetuada pela recorrida da titularidade da sua linha telefônica para um terceiro desconhecido. Invoca precedentes julgados por este Tribunal no sentido de reconhecer a responsabilidade objetiva da recorrida e condena-la por danos morais em face dessa prática.
3. Preliminar de inépcia recursal. O recurso inominado atende a dialeticidade, pois da sua leitura é possível depreender a pretensão de reforma do julgado, bem como as razões que sustentam a tese defensiva. Preliminar rejeitada.
4. Tendo em vista a declaração de hipossuficiência, bem como os recibos de pagamento de salário (IDs 15969789 e 15969790), concedo a gratuidade de justiça ao recorrente. Não constando dos autos documentos que infirmem sua impossibilidade de arcar com as despesas processuais sem prejuízo do seu sustento e de sua família, razão pela qual deve ser rejeitada a impugnação ao benefício.
5. In casu, narrou o autor que, em 17.05.2019, seu aparelho celular da operadora Claro, linha no (61) 99202-5857, ficou inoperante. Alegou que, ao contatar a empresa ré, fora informado de que a titularidade de sua conta havia sido trocada para outro CPF. Entrementes, o autor tomou ciência de que terceiros haviam acessado a sua lista de contatos no aplicativo whatsapp e, se passando por ele, solicitado quantias em dinheiro além de pagamentos de boletos. Contou, ainda, que teve a senha e conta do aplicativo de seu banco bloqueados. Alegou, portanto, falha na prestação de serviço da ré, em razão da transferência fraudulenta de sua linha.
6. No intuito de conferir verossimilhança às suas argumentações, encartou o autor o boletim de ocorrência e as conversas do próprio aplicativo, em que são evidenciados indícios da tentativa de golpe (ID 15969767). Indicou o cliente, ainda, o número de protocolo de atendimento perante a ré (nos. 20193799136591 e 2019379180169).
7. Em sua defesa, a empresa ré alegou inexistir correlação entre os fatos com o serviço por ela prestado. Afirmou que a possível fraude não seria clonagem da linha do autor e sim uma invasão do seu aplicativo de mensagem por terceiros estelionatários, razão pela qual não poderia ser responsabilizada pelo ocorrido, haja vista atuar no fornecimento de dados móveis e serviços telefônicos e não possuir qualquer ingerência sobre esses aplicativos. Sustentou, ainda, que a linha telefônica do autor encontra-se ativa desde 03.05.2016 e que o último protocolo para alteração do plano é datado de 22.06.2017, ou seja, bem antes do historiado na inicial.
8. As provas encartadas pelo recorrente não precisam com clareza se todo o ocorrido teve origem a partir de uma falha da segurança da recorrida, ao supostamente transferir sua linha de celular para outro chip em posse de um terceiro fraudador. Essa tese, inclusive, foi impugnada pelo recorrido, o qual juntou, em sua peça de defesa, telas sistêmicas em que se é possível constatar que a linha continua em nome do recorrente e que não houve qualquer alteração de chip na conta do autor, sendo a última operação em seu plano datado do ano de 2017 (ID 15969781, p. 5)
9. Essa é o motivo, aliás, pelo qual deve ser afastada a aplicação dos precedentes invocados pelo recorrente, pois naqueles processos (no 0712794-13.2018.8.07.0001 e 2006.03.1.025916-4) há prova cabal de que houve a operação de troca de chip, sem que houvesse pedido do titular da linha, possibilitando a ocorrência de atos ilícitos. Tal hipótese, todavia, não restou comprovado no caso dos autos.
10. Ademais, resta dúvida se o acesso ao celular do recorrente não decorreu de mau uso de algum dos aplicativos instalados em seu celular. O ceticismo é acentuado, notadamente porque, no boletim de ocorrência juntado pelo próprio recorrente, há a seguinte menção: “O comunicante informou que entrou recentemente em um grupo de whatsapp antes do bloqueio de sua conta. Não se recorda se clicou em algum link específico” (ID 15969766). Não há como descartar, portanto, a possibilidade do suposto bloqueio e invasão ter originado do próprio aplicativo de conversas, o que excluiria a responsabilidade do recorrido por fato de terceiro.
11. Desse modo, diante da dificuldade de se estabelecer o nexo causal entre o alegado defeito na prestação de serviços e eventual conduta da recorrida, especialmente porque as provas não conseguem elucidar se a fraude decorreu de falha na segurança do recorrido ou de fraude no próprio aplicativo whatsapp, necessária se faz a produção de prova pericial, a fim de se alcançar uma solução de mérito justa e efetiva (CPC, Art. 4o e 6o e Lei n 9.099/95, Arts. 3o c/c 51, II).
12. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da causa (Lei n. 9.099/95, Arts. 46 e 55). Suspensa a exigibilidade, em razão da gratuidade de justiça ora deferida (CPC, Art. 98, § 3o).